Tribunal: STF
Processo: ARE 1572945
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA M.P. Nº 905/2019 - IRRELEVÂNCIA - Referida medida provisória não foi convertida em lei Ante sua natureza precária, não tem o condão de revogar lei em sentido estrito, a qual ficou apenas com a eficácia suspensa no período de vigência da M.P., retomando sua aplicação com efeitos ex tunc - Ademais, a M.P. n.º 955/2020 traduz expressa declaração de vontade do Presidente da República em sentido contrário à aplicação da anterior M.P. nº 905/2019, tanto que em artigo específico (dos 2 que contém), a revogou, e aliás apenas um dia antes se operasse a caducidade da revogada (já que também o Congresso Nacional não a chancelou) - Não bastasse, em direito previdenciário, vigora o princípio da proteção, devendo ser adotada a interpretação mais favorável ao segurado, aplicando-se a lei mais benéfica, ainda que com eficácia superveniente ao fato gerador do benefício - Peculiaridade do caso e inaplicabilidade do brocardo tempus regit actum - Idêntica questão na Justiça do Trabalho - Boa-fé objetiva que deve ser respeitada em todas as relações jurídicas, inclusive entre segurado e previdência, a obstar a exclusão temporária da equiparação do acidente de trajeto como acidente do trabalho. MÉRITO - SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL, PASSASE À APRECIAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIOACIDENTÁRIO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão no joelho esquerdo, reduzindo, permanentemente, sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trajeto, é devido o auxílio-acidente acidentário. D.I.B. fixada no dia seguinte ao da alta médica (07.06.2023). JUROS MORATÓRIOS - Juros moratórios, incidentes a partir da citação (24.10.2023), em conformidade com a Lei nº 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. Aplicação da Emenda Constitucional nº 113/21 a partir de sua entrada em vigor - PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉJULGAMENTO DAS ADIs n os 7064 e 7047 - PREJUDICADO - Ações já julgadas pelo C. Supremo em dezembro de 2023. REAVALIAÇÃO MÉDICA ADMINISTRATIVA - Acidente ocorrido antes da edição da M.P. nº 1.113/2022 (convertida na Lei nº 14.441/2022) - Observância do princípio tempus regit actum - Determinação afastada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do atual C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na fase executiva. Sentença de procedência mantida - Reexame necessário desprovido, recurso do obreiro parcialmente provido (afastar possibilidade de reavaliação administrativa).” (Apelação nº: 1046942-11.2023.8.26.0053, relator: des. Antonio Tadeu Ottoni, 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27.08.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição da República. Defende-se que a Medida Provisória nº 905/2019 teria retirado o acidente de percurso como hipótese de acidente de trabalho, ao revogar a alínea “d”, do inciso IV, do art. 21 da Lei 8.213/1991.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “Posto isso, abordando o cerne da divergência, considero que o acidente in itinere deve ser equiparado a acidente do trabalho, mesmo no período em que vigorou a malfadada MP nº 905/2019.



    A primeira é aplicar-se a Medida Provisória, mediante decisões judiciais proferidas, em devido processo legal, durante o período constitucional de sua vigência, em relação a fato nele ocorrido.



    Outra, diversa, é pretender-se aplicar-se a mesma norma, em momento posterior ao término da sua vigência originária, quando já se teve a declaração, tácita ou expressa, do Congresso Nacional, negando a sua validade e eficácia como norma jurídica, equiparada à lei. E mais: já se teve a manifestação da própria Presidência mediante a M.P. 955/2020, evidenciando o equívoco dela própria ao editar a anterior 905/2019.



    [...]



    Oportuno reiterar, neste passo, que, no caso, nenhuma das duas M.Ps. foi ratificada pelo Congresso Nacional. 



    Mais ainda: ambas, expressamente, tiveram seus respectivos prazos de vigência provisória formalmente encerrados, de forma expressa por Atos Declaratórios da Presidência da Mesa do Congresso Nacional, a saber, de números 127 (relativo a M.P. 905 com declaração de encerramento do prazo de vigência em 18 de agosto de 2020), e 113 (19 de agosto 2020, relativo à M.P. 955 com declaração de encerramento do prazo de vigência em 17 de agosto de 2020). Assim, resta situação de supressão de ambas no mundo jurídico (v.nota de rodapé abaixo, fls 9). Se tal ato atingisse apenas a segunda, nem a primeira subsistiria, pois não se ensejou sequer o decurso do prazo para que o Congresso, eventualmente, a discutisse e a aprovasse, já que a segunda M.P. (955) foi emitida pela hesitante Presidência, um dia antes do vencimento desse prazo (da primeira), ou seja, tanto a Presidência revogou (ainda que por forma inadequada) seu próprio ato, como também o Congresso Nacional dedicou-lhe ato específico de encerramento de prazo de vigência. 



    Outrossim, nesse contexto, não é demais ressaltar, não convertida em lei a M.P. caduca, e aquela norma de Direito Acidentário, que se pretendia revogar (coma primeira M.P., - 905), permanece vigente com sua eficácia convalidada ex tunc, ou seja, desde a suspensão causada pela edição da Medida Provisória. 



    E até que tal conversão ocorra, absolutamente nenhum (em se tratando de MP que tenha por objeto expresso, a derrogação de lei) será o aludido efeito derrogatório.



    [...]



    Em suma, no caso concreto, a M.P. nº 905/2019, entre outras coisas, expressamente, pelo seu art. 51, inciso XIX, alínea b, teria revogado a alínea “d” do inciso IV do artigo 21 da Lei nº 8.213/91, o qual equipara, quanto aos efeitos jurídicos laborais, o denominado acidente de trajeto a acidente do trabalho típico.



    Entretanto, conforme visto, e não é demais ressaltar, a Medida Provisória não tem o condão de revogar lei, apenas suspendendo sua eficácia, até final deliberação pelo Congresso Nacional. 



    Apenas se convertida em lei haveria a revogação da alínea “d” do inciso IV do artigo 21 da Lei nº 8.213/91, o que, no caso, não ocorreu, eis que a M.P. nº 905/2019, no último dia de sua vigência, foi revogada pela M.P. nº 955/2020, sendo que, nenhuma das duas foi convertida em lei, ambas sendo, portanto, tacitamente rejeitadas pelo congresso.



    [...]



    Em outras palavras, a situação jurídica em tela (com duplo fundamento jurídico anulando a vigência precária e provisória da MP 905), inusitada e anômala (em que a própria Presidência - titular única da competência para emitir M.P.s. --'desfaz' anterior M.P. emitida pela própria, inclusive mesmo Presidente) equivale àquela em que nunca teria existido a Medida Provisória nº 905/2019, sendo, em consequência, possível a caracterização do acidente de trajeto como acidente de trabalho por todo o período da precária e provisória vigência daquela.” (grifei)



    Nessa senda, rever a conclusão traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória 905/2019, Medida Provisória 955/2020 e Lei nº 8213//91), cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1425938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04.04.2025)



    "Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente do trabalho. Incapacidade parcial e permanente. Auxílio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1466503 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente